Tribunal: TJSP
Processo: 1017133-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Consórcio de veículo. Falecimento do consorciado. Pretensão dos pais de recebimento do crédito. Sentenc ̧a de procede^ncia. Insurgência do réu para reformar a sentença. DESCABIMENTO: Apelados que são pais, herdeiros e sucessores do consorciado falecido, que foi contemplado, devendo o réu pagar-lhes o valor correspondente à cota nos termos do que foi contratado.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Consórcio de veículo. Falecimento do consorciado. Pretensão dos pais de recebimento do crédito. Sentenc ̧a de procede^ncia. Insurgência do réu para reformar a sentença. DESCABIMENTO: Apelados que são pais, herdeiros e sucessores do consorciado falecido, que foi contemplado, devendo o réu pagar-lhes o valor correspondente à cota nos termos do que foi contratado. Ausência de comprovação pelo réu de que efetuou algum pagamento ao falecido. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017133-
95.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA., são apelados JOSÉ BONIFÁCIO DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA BENEDITA VERÍSSIMO DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017133-95.2019.8.26.0576 -Voto no 26972
2
VOTO No
26.972
A.C. No
1017133-95.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE:
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
APDO:
MARIA BENEDITA VERÍSSIMO DE MOREIRA E
OUTRO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Consórcio de veículo.
Falecimento do consorciado. Pretensão dos pais de recebimento do
crédito. Sentenc ̧a de procede^ncia. Insurgência do réu para reformar
a sentença. DESCABIMENTO: Apelados que são pais, herdeiros e
sucessores do consorciado falecido, que foi contemplado, devendo
o réu pagar-lhes o valor correspondente à cota nos termos do que
foi contratado. Ausência de comprovação pelo réu de que efetuou
algum pagamento ao falecido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 133/135, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de obrigação de fazer movida por Maria Benedita Veríssimo de Moreira e
outro contra Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio
Ltda. para condenar a ré a pagar aos autores a quantia correspondente à cota
do “de cujus”, referente ao consórcio contratado, cujo montante deverá ser
pago nos moldes contratados pelo falecido conforme disposto a fls. 105/117 e
122. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
O réu apela a fls. 138/154 sustentando que a cláusula 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017133-95.2019.8.26.0576 -Voto no 26972
3
do regulamento do consórcio determina que o crédito no caso de falecimento
do consorciado somente será entregue à pessoa determinada no inventário ou
arrolamento judicial. Afirma que os apelados não apresentaram a
documentação necessária. Alega que o consorciado falecido aderiu ao Plano
Mais Leve, com a opção de receber o valor parcial do crédito. Diz que o
último pagamento efetuado ocorreu em 28/03/2017 e as quantias atrasadas
foram se acumulando. Ressalta que em 12/11/2018 o consórcio creditou na
conta do consorciado a importância de R$9.671,44, bem como a quantia de
R$1.089,45, tudo de acordo com a opção de crédito escolhida. Argumenta
que não disponibilizou o montante a ser restituído por falta de documentação
dos autores e informa há R$24.175,76 referentes à restituição do contrato,
porém é imprescindível a disponibilização de documentação.
Os autores apresentaram contrarrazões a fls. 160/166.
É o relatório.
Inconformado com a procedência da ação, o réu interpôs
apelação.
O recurso não merece provimento.
Os apelados ajuizaram ação sob o fundamento de que são
pais de Ronivaldo Domingos, falecido, que foi contemplado em grupo de
consórcio de veículo, porém o réu impôs óbice ao recebimento do crédito por
eles.
Pode-se observar dos autos que o filho dos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017133-95.2019.8.26.0576 -Voto no 26972
4
firmou “Proposta de Participação a Grupo de Consórcio”, Plano “Mais Leve”,
com duração de 72 meses, no valor de R$29.990,00 (fls. 17/18).
De acordo com a certidão de óbito de fl. 16, o
consorciado, filho dos apelados, faleceu em 12/04/2018 e não deixou
descendentes, de modo que seus pais são seus herdeiros e beneficiários do
consórcio objeto da ação.
A cláusula 35 do Regulamento de Consórcio trata do
seguro de vida em grupo estipulado pelo réu “com a finalidade de, em caso
de óbito, garantir aos beneficiários do consorciado uma indenização” (fl.
116).
Por sua vez, de acordo com a cláusula 31.3 do
regulamento, o Plano Mais Leve, escolhido pelo consorciado, dá direito ao
recebimento parcial do crédito com a contemplação.
Acontece que o réu não comprovou este pagamento,
referente ao crédito parcial do consórcio ao consorciado falecido.
Assim, deve o réu efetuar mencionado pagamento aos
apelados, herdeiros e sucessores do consorciado falecido, de acordo com os
termos da proposta firmada (fls. 105/117).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em observa^ncia ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados os
honora ́rios de sucumbe^ncia devidos ao patrono dos autores de 10% para 15%
sobre o valor da condenac ̧a~o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017133-95.2019.8.26.0576 -Voto no 26972
5
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR